Tribunal: TJSP
Processo: 0000623-56.2017.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Crimes de furto, estelionato tentado e corrupção de menores. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas, quanto ao crime de furto. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Delitos de estelionato e corrupção de menores. Autoria e materialidade bem

Ementa:
APELAÇÃO. Crimes de furto, estelionato tentado e corrupção de menores. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas, quanto ao crime de furto. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Delitos de estelionato e corrupção de menores. Autoria e materialidade bem demonstradas. Prova oral em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Dosimetria. Reconhecimento do concurso formal entre os delitos de estelionato e corrupção de menores. Correção de erro material. Penas redimensionadas. Cabível a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao réu. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000623-56.2017.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante JEFERSON
APARECIDO CAMPOS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000623-56.2017.8.26.0103 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000623-56.2017.8.26.0103
Comarca: CACONDE
Apelante: JEFERSON APARECIDO CAMPOS DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16449
APELAÇÃO. Crimes de furto, estelionato tentado e corrupção de
menores. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de
provas, quanto ao crime de furto. Admissibilidade. Ausência de
elementos probatórios seguros para a condenação. Existência de
meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro
reo. Delitos de estelionato e corrupção de menores. Autoria e
materialidade bem demonstradas. Prova oral em harmonia com os
demais elementos probatórios coligidos aos autos. Dosimetria.
Reconhecimento do concurso formal entre os delitos de estelionato
e corrupção de menores. Correção de erro material. Penas
redimensionadas. Cabível a fixação do regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao réu.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFERSON APARECIDO CAMPOS DE OLIVEIRA, contra a r. sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito José Oliveira Sobral Neto, da Vara
Única da Comarca de Caconde, que o condenou à pena de 06 anos, 07
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devido a prática dos
crimes previstos no artigo 155, § 4o, inciso IV, artigo 171, caput, c.c.
artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n.
8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 190/199).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
absolvição do apelante por insuficiência probatória ou pela atipicidade
de sua conduta (fls. 202/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000623-56.2017.8.26.0103 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 219/220).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra da Dra. Márcia de Holanda Montenegro, opina pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 243/246).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 22 de
fevereiro de 2017, no período da tarde, na Rua 24 de Dezembro, na
cidade de Caconde, agindo em concurso e unidade de desígnios com o
adolescente L.G.A. (dados protegidos conforme o artigo 143 da Lei n.
8.069/90), subtraiu, em proveito comum, uma carteira contendo
documentos pessoais e folhas de cheque, pertencentes a Andriza de
Cássia Coeti. Também foi condenado porque, no dia 22 de fevereiro de
2017, por volta das 22h, no estabelecimento comercial “Lanchonete da
Fabíola”, na cidade de Caconde, agindo em concurso e unidade de
desígnios com o adolescente L.G.A., tentou obter, em proveito comum,
vantagem patrimonial ilícita mediante o desconto de cheques subtraídos
e falsamente preenchidos, somente não se consumando o delito em
razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Consta ainda que, nesse
contexto fático, o réu corrompeu o adolescente L.G.A., com ele
praticando os sobreditos crimes.
Conforme apurado, o acusado e o adolescente
caminhavam pela via pública quando, aproveitando-se do fato da vítima
Andriza ter deixado seu veículo destrancado, subtraíram sua carteira
que estava no interior do auto. Ato contínuo, os agentes falsificaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000623-56.2017.8.26.0103 -Voto no
4
duas folhas de cheques, nos valores de R$50,00 e R$ 150,00, e
tentaram descontá-las no mencionado estabelecimento comercial.
Nesse comenos, enquanto o acusado permaneceu do lado de fora do
comércio, orientou o adolescente para que lá ingressasse e efetuasse a
troca dos títulos. Contudo, a ofendida estranhou tal situação e não
efetivou o desconto dos cheques.
A
materialidade
delitiva
dos
crimes
de
estelionato e corrupção de menores foi devidamente comprovada pela
portaria (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 06/10), pelo auto de entrega (fls. 13), pelo
laudo pericial (fls. 83/90), bem como pela prova oral produzida.
A autoria dos mencionados crimes também
restou cabalmente demonstrada.
O acusado, na fase inquisitiva, negou a prática
dos fatos descritos na peça acusatória. Afirmou que caminhava pela via
pública quando encontrou folhas de cheques e papéis caídos no chão.
Aduziu que os cheques já estavam preenchidos, desconhecendo quem
os preencheu. Asseverou não ter descontado tais cártulas ou solicitado
que o adolescente o fizesse, dizendo que sequer conhecia ou tinha
amizade com ele (fls. 12). Em juízo, reiterou a versão sobre os fatos
apresentada para a autoridade policial (mídia digital).
O adolescente L.G.A., na fase investigativa,
alegou que o acusado lhe pediu que descontasse cheques no comércio
local, os quais já estavam preenchidos. Para tanto, ofereceu-lhe a
quantia de cinquenta reais. Negou ter descontado tais cheques e
desconhece quem os preencheu. Disse conhecer o apelante “de vista”,
não possuindo amizade com ele (fls. 11). Sob o crivo do contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000623-56.2017.8.26.0103 -Voto no
5
afirmou que andava pela via pública, quando o apelante lhe chamou e
entregou as folhas de cheques preenchidas, o que recusou. Negou ter
preenchido tais cártulas (mídia digital).
A vítima Andriza, na Delegacia de Polícia, relatou
ter sido avisada pelo segurança Hélio de que garotos estavam tentando
passar cheques em seu nome em estabelecimentos comerciais do
município. Declarou que, diante disso, foi até seu veículo, ocasião em
que percebeu que sua carteira contendo talões de cheques foi
subtraída, razão pela qual se dirigiu ao distrito policial. Esclareceu ter
recuperado cinco talões de cheques, ao passo que duas folhas
permaneceram apreendidas na Delegacia de Polícia e as demais foram
descontadas pelos autores do furto (fls. 13). Na fase judicial, narrou ter
estacionado o seu automóvel na via pública, sendo certo que uma das
portas apresentava defeito em sua trava. Aduziu ter sido informada por
um segurança que um cheque em seu nome estava “rodando” pela
cidade, de modo que se dirigiu ao seu veículo e constatou que sua
carteira, contendo tais títulos, havia sido furtada (mídia digital).
A ofendida Fabíola Maria de Paiva Araújo Correa
relatou que o acusado chegou ao seu estabelecimento comercial
dizendo que queria descontar um cheque, que lhe foi entregue. Disse
ter verificado tal cártula, ocasião em que constatou que pertencia à
vítima Andriza, a qual era conhecida. Destacou ter desconfiado do
pedido do apelante, de maneira que o recusou, momento em que ele se
apoderou do cheque e saiu correndo. Afirmou que o réu, ao deixar o
estabelecimento, foi detido por policiais militares (mídia digital).
A testemunha Jairo Ferreira Vasconcelos, policial
militar, asseverou ter sido comunicado por um popular de que dois
rapazes estavam tentando descontar cheques nos estabelecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000623-56.2017.8.26.0103 -Voto no
6
comerciais do município, informando suas características físicas e
vestimentas. Salientou que, em patrulhamento, visualizou quando o
acusado permaneceu do lado de fora de uma lanchonete, ao passo que
o adolescente entrou em tal estabelecimento. Afirmou que, nesse
comenos, ao se aproximar dos agentes, o apelante abandonou um
papel, que foi apreendido, constatando ser um cheque no valor de
R$150,00, de modo que o deteve. Destacou ter abordado o
adolescente, que estava na posse de um cheque no valor de R$50,00.
Ressaltou ter dialogado com a dona de tal estabelecimento, ocasião em
que ela lhe disse que os indivíduos tentavam descontar os cheques.
Aduziu que, em revista pessoal no acusado, apreendeu um talão de
cheques contendo cinco folhas em branco, bem como um comprovante
de votação eleitoral, ambos em nome da vítima Andriza. Esclareceu que
a proprietária da lanchonete conhecia a ofendida, de modo que a
contatou e ela revelou que teve sua carteira furtada. Acrescentou que o
adolescente disse que o acusado teria lhe oferecido certa quantia em
dinheiro para que descontasse a cártula (mídia digital).
A tese da Defesa de que não há provas seguras
para a condenação, quanto ao delito de estelionato, não deve
prosperar.
Do conjunto probatório, depreende-se que a
vítima Fabiola relatou de forma firme e coerente que o apelante
compareceu à sua lanchonete com intuito de descontar um cheque em
nome da ofendida Andriza, o que foi recusado, haja vista que conhecia a
dona da cártula.
Corroborando
as
sobreditas
declarações,
a
testemunha Jairo informou ter recebido notícia de que dois indivíduos
estariam tentando descontar cheques que não lhe pertenciam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000623-56.2017.8.26.0103 -Voto no
7
estabelecimentos comerciais da cidade, de modo que passou a procurá-
los, encontrando o apelante e o adolescente L.G.A. Nesse comenos, o
réu, ao perceber a aproximação policial, dispensou uma das folhas de
cheques da ofendida Andriza, a qual já estava preenchida e assinada.
Embora a ofendida Fabiola e a testemunha Jairo
divirjam quanto ao indivíduo que teria tentado descontar as cártulas no
estabelecimento comercial dela, tal fato é irrelevante, haja vista que o
apelante e o adolescente foram detidos em flagrante, na posse das
folhas de cheque preenchidas, em frente do estabelecimento-vítima,
logo após terem tentado descontá-las.
Cumpre destacar que, em que pese não tenha
sido demonstrado que o apelante ou o adolescente preencheram os
campos de informações e assinaturas das folhas de cheque da vítima,
comprovou-se que eles se utilizaram de tais cártulas para tentar obter
vantagem ilícita, em prejuízo de Fabíola, induzindo-a em erro, por meio
de cheques falsamente preenchidos, que não lhes pertenciam.
A par disso, o dolo do apelante de ludibriar a
vítima Fabiola visando obter vantagem ilícita ficou evidenciado pelas
circunstâncias do fato. Isso porque, o apelante e seu comparsa pediram
que a comerciante descontasse o cheque preenchido com informações
falsas e lhes entregasse dinheiro em troca, o que somente não foi aceito
porque ela conhecia a proprietária do título de crédito.
No tocante ao delito de corrupção de menores,
restou comprovado, por meio dos elementos probatórios coligidos aos
autos, que o acusado praticou crime de estelionato tentado juntamente
com o adolescente L.G.A., sendo certo que ambos foram detidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000623-56.2017.8.26.0103 -Voto no
8
poder de folhas de cheques pertencentes à vítima, tentando trocá-los
em estabelecimento comercial, restando configurado o liame subjetivo
entre ambos.
Ressalto que o crime previsto no artigo 244-B,
do Estatuto da Criança e do Adolescente é delito formal, que se
consuma mediante a conduta do agente de praticar crime na companhia
de menor. Assim, mostra-se desnecessária a comprovação da efetiva
corrupção, da intenção de corromper, bem como da iniciativa de
convidar o adolescente para a empreitada criminosa.
Sobre
o
assunto,
cumpre
trasladar
o
entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
1.
CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N.
8.069/1990
(ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA
ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA
PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de
corrupção de menores é formal, não havendo
necessidade de prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima, bastando
indicativos do envolvimento de menor na companhia
do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do
Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São
desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo
empregada no roubo para comprovar a causa de aumento
do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu
potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de
prova.
Precedentes.
4.
Recurso
ao
qual
se
nega
provimento.
(RHC 111434, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira
Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000623-56.2017.8.26.0103 -Voto no
9
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
em sede de recurso repetitivo, que para a configuração do delito
previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente é
prescindível a prova da efetiva corrupção do menor:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PENAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.
1. Para a configuração do crime de corrupção de
menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente, não se faz necessária a prova da
efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de
delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma
visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável
induza ou facilite a inserção ou a manutenção do
menor na esfera criminal.
2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no
sentido de que, para a configuração do crime de corrupção
de menores (art.
244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva
corrupção do menor, uma vez que se trata de delito
formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar
extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de
Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no
que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de
menores.
(REsp
1127954/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe
01/02/2012)
Tal entendimento inclusive já foi sumulado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Súmula n. 500. A configuração do crime do artigo 244-B
do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal.
Desta forma, comprovado pelas provas coligidas
aos autos que o acusado praticou crime de estelionato juntamente com
o adolescente, resta configurado o delito de corrupção de menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000623-56.2017.8.26.0103 -Voto no
10
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Por outro lado, é de rigor o afastamento do
concurso material entre os crimes de estelionato e de corrupção de
menores operado pelo d. juízo a quo. Isso porque, a prática dos delitos
ocorreu mediante uma só ação, de modo que há concurso formal entre
eles. Nesse sentido, já decidiu esta 16a Câmara de Direito Criminal, em
caso análogo:
FURTO QUALIFICADO
Quadro probatório que se
mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e
autoria, bem como as qualificadoras
Condenação
mantida - CORRUPÇÃO DE MENORES Participação do
menor demonstrada Crime formal, segundo Súmula 500,
do STF Réus reincidentes - Confissão parcial dos fatos
que não se presta ao reconhecimento da atenuante

Inviabilidade de compensação da agravante com a
atenuante - Reconhecimento do concurso formal
entre o crime de furto e corrupção de menores

Adequação da pena Possibilidade de fixação do regime
semiaberto
Recurso parcialmente provido (voto n.
35633)*.
(TJSP;
Apelação
0036638-86.2017.8.26.0050;
Relator: Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de
Registro: 21/03/2018, V.U.)
Por outro lado, subsistem dúvidas quanto à
autoria do crime de furto que impedem o édito condenatório em
desfavor da apelante.
Isso porque, não há nos autos provas a respeito
da autoria da subtração do mencionado bem. A ofendida Andriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000623-56.2017.8.26.0103 -Voto no
11
destacou não ter presenciado a subtração de sua carteira contendo
documentos pessoais e folhas de cheques.
Além disso, o acusado negou a prática de tal
subtração, alegando ter encontrado tais folhas de cheque na via pública,
tornando controversa a autoria delitiva.
Assim, embora os bens subtraídos tenham sido
apreendidos em poder do apelante e do adolescente L.G.A., inexistem
circunstâncias capazes de demonstrar que o acusado procedeu à
subtração da carteira e dos cheques da vítima, ainda que se considere
que as cártulas foram utilizadas, logo após, para a prática do crime de
estelionato.
Nesse sentido, considero que as provas coligidas
aos autos revelaram que o apelante ao menos em tese - praticou
crime de receptação, uma vez que o produto do crime de furto foi
encontrado em sua posse e ele não apresentou uma convincente escusa
de tal circunstância. Contudo, inviável a desclassificação do delito de
furto qualificado para o crime previsto no artigo 180, do Código Penal,
em face da ausência de imputação ao acusado quanto a tal conduta.
Com efeito, conforme exposto por Gustavo
Badaró, a regra de correlação entre a acusação e a sentença significa
que deve haver uma identidade entre o objeto da imputação e o da
sentença. Ou seja, o acusado deve ser julgado, sendo condenado ou
absolvido, pelos fatos que constam da denúncia ou queixa. O acusado
não pode ser julgado por fato diverso 1.
1 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal. Rio de Janeiro: Elsevier,
2012, p. 374/375.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000623-56.2017.8.26.0103 -Voto no
12
Assim, revela-se inviável a manutenção do édito
condenatório em desfavor do apelante, impondo-se, em homenagem ao
princípio do in dubio pro reo, a sua absolvição em relação ao crime
previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Desta forma, mantida a condenação do acusado
pelos crimes de estelionato tentado e corrupção de menores, passo à
análise da dosimetria das penas.
Na
primeira
fase,
ausentes
circunstâncias
judiciais desfavoráveis, o d. juízo a quo fixou as reprimendas no
patamar mínimo legal de 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, quanto ao delito previsto no
artigo 171, caput, do Código Penal, e 01 ano de reclusão, no tocante ao
crime previsto no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90.
Em seguida, na segunda etapa, o i. magistrado
sentenciante exasperou as reprimendas na fração de 1/6, uma vez que
o acusado ostenta reincidência devido a condenação definitiva pela
prática do delito previsto no artigo 250, do Código Penal (autos n.
0003410-97.2013.8.26.0103, com trânsito em julgado em 11 de março
de 2016 fls. 116). Assim, as penas foram fixadas em 01 ano e 02
meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, quanto ao delito de estelionato, e 01 ano e 02 meses de
reclusão, no tocante ao crime de corrupção de menores. Nesse ponto,
cabe apenas uma pequena alteração na fixação da pena de multa
relativa ao crime de estelionato, a qual foi calculada pelo i. sentenciante
em 13 dias-multa, quando o correto seria a aplicação de 11 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000623-56.2017.8.26.0103 -Voto no
13
Na terceira etapa, quanto ao delito previsto no
artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, à míngua de causas de aumento e
diminuição, tornou-se definitiva a reprimenda de 01 ano e 02 meses de
reclusão.
Na terceira fase, o d. juízo a quo reduziu a pena
em 1/3 em razão da tentativa. Contudo, entendo viável a redução da
reprimenda em 2/3, uma vez que, a despeito de o acusado e seu
comparsa terem entregado as folhas de cheque para a testemunha
Fabiana a fim de trocá-las, não lograram êxito em assim proceder, uma
vez que ela se recusou a descontá-las, de modo que o apelante não
percorreu extenso iter criminis para a obtenção da vantagem ilícita.
Assim, reduzo a reprimenda para 04 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 03 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Reconhecido o concurso formal de delitos,
considerando a pena do delito mais grave, qual seja, 01 ano e 02 meses
de reclusão, aplico o aumento na fração mínima de 1/6 quanto a pena
privativa de liberdade e somo as penas de multa dos delitos, a teor do
que dispõe o artigo 72, do Código Penal, tornando definitiva a
reprimenda de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de
03 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Merece
reparo
o
regime
inicial
para
o
cumprimento de pena estabelecido pelo i. magistrado a quo.
Isso porque, nada obstante o quantum da pena
imposta ao acusado e considerando a reincidência ostentada por ele
pela prática do delito de incêndio, modifico o regime inicial de
cumprimento da pena privativa de liberdade, do fechado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000623-56.2017.8.26.0103 -Voto no
14
semiaberto, que se mostra como adequado e também suficiente à
prevenção e reprovação do delito, nos termos do que dispõe o artigo
33, § 3o c.c. artigo 59, ambos do Código Penal.
Por fim, não se mostra viável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto,
embora ele não seja reincidente específico, ostenta condenação anterior
pela prática do crime de incêndio (fls. 116), restando claro que a
referida substituição não é medida socialmente recomendável, nos
termos do que dispõe o artigo 44, § 3o, do Código Penal.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de absolver o apelante da
imputação pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV,
do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, bem como redimensiono a pena imposta para 01 ano,
04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 03 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator